Tribunal: TJDFT
Processo: 0703304-94.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DEPOIMENTO NA DELEGACIA E EM JUÍZO. DIVERGÊNCIA NAS VERSÕES DA VÍTIMA. NARRATIVA DO RÉU COERENTE E HARMÔNICA. FRAGILIDADE DA PROVA ORAL PRODUZIDA. CONFISSÃO DE AGRESSÃO DA VÍTIMA CONTRA O RÉU. PALAVRA DA VÍTIMA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE SUPERADA PELO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. CRIME DE VIAS DE FATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

1. Havendo robustas inconsistências nas versões apresentadas pela vítima, nas oportunidades em que foi ouvida (na delegacia e em juízo), em detrimento à versão do réu, coerente e harmônica, resta evidente a fragilidade do acervo probatório, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo sobre a presunção de veracidade reservada à palavra das vítimas de violência doméstica.

2. A vítima confessou ter agredido o réu, não havendo indícios de que eventual reação de autodefesa configure excesso. Logo, o réu deve ser absolvido do crime de vias de fato que lhe foi imputado.

3. Recurso provido.